Tribunal: TJDFT
Processo: 0731840-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731840-15.2023.8.07.0000 RECORRENTE: RONALDO SOARES TORRES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DEFENSIVA QUANTO À MATERIALIDADE E À AUTORIA DO CRIME. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. REVISIONAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A valoração negativa dos antecedentes amparou-se em condenação criminal cuja execução ainda estava em curso na data em que o réu praticou o novo crime pelo qual foi condenado definitivamente, não havendo que se falar em violação ao princípio constitucional de proibição de penas perpétuas. 2. À época do trânsito em julgado do acórdão impugnado, conforme consignado no voto condutor, a jurisprudência admitia a valoração negativa da circunstâncias especial do art. 42 da Lei n. 11.343/06 em razão da natureza da droga (cocaína). 3. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente. O recorrente alega violação aos artigos 59 e 64, inciso I, ambos do Código Penal, pugnando pela redução da pena-base, com o afastamento da análise negativa dos antecedentes, ao argumento de que a condenação utilizada para recrudescer a pena data de mais de 18 (dezoito) anos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 59 e 64, inciso I, ambos do Código Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre as condenações anteriores alcançadas pelo período depurador de cinco anos constituírem fundamento idôneo para negativar os antecedentes, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo de 5 anos previstos no art. 64, inciso I, do CP, constituem fundamento idôneo para valorar negativamente as circunstâncias judiciais. Embora esse período afaste os efeitos da reincidência, não o faz quanto aos maus antecedentes” (AgRg no AREsp n. 2.374.970/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 26/10/2023). Assim, “o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.247/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 6/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020